Tribunal: STF
Processo: RE 1573812
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-29
Data de publicação: 2025-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ADEQUAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ÀS TÉCNICAS SANITÁRIAS, DE ACESSIBILIDADE E DE PREVENÇÃO A INCÊNDIOS. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS PARA ALCANÇAR OS RESULTADOS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUTOCONTENÇÃO. EXERCÍCIO PELO PODER JUDICIÁRIO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICOU DEVIDAMENTE OS ITENS 1 E 2 DA TESE FIRMADA NO TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE UBÁ. IRREGULARIDADES EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE – UBS DEMONSTRADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA. 
Tendo o juízo a quo deferido o pedido autoral em conformidade com as provas produzidas nos autos, não há que se falar em nulidade da sentença. 
A saúde constitui um direito fundamental, que visa efetivar a dignidade da pessoa humana, devendo ser promovida solidariamente pela União, Estados e Municípios. 
Em obediência aos princípios da independência e separação dos poderes, a intervenção do Poder Judiciário nas opções das políticas públicas escolhidas pelo Poder Executivo, só é cabível em casos excepcionais, como ilegalidade, ameaça ou violação arbitrária dos ditames constitucionais ou inconstitucionalidade, o que é o caso dos autos. 
Logo, restando constatadas inúmeras irregularidades, nas Unidades Básicas de Saúde - UBS, deve o Município providenciar a regularização das questões apontadas, efetuando as mudanças necessárias para adequação. 
Recurso conhecido e não provido.” (Doc. 144, p. 1, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pelo Município de Ubá (Doc. 164) foram desprovidos (Doc. 172).
Nas razões do apelo extremo, o Município de Ubá apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2° e 84, inciso II, da Constituição da República. Narra que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ajuizou a presente ação civil pública com o objetivo de obrigar a municipalidade “a providenciar as adequações necessárias na ‘Unidade de Saúde – ESF Xangrilá’, ante a apuração das condições de funcionamento, de acessibilidade” (Doc. 180, p. 2). Sustenta, em síntese, que “é vedado ao Judiciário, a pretexto de suprimir eventual inadimplemento da Administração, formular políticas públicas” e que “tampouco lhe é dado substituir a Administração em seu Poder de Polícia, determinando a correção de irregularidades organizacionais, que, por sua natureza, demandam fiscalização constante, já que são atinentes à rotina do órgão municipal e dizem respeito a atividades diárias e necessidades que se renovam” (Doc. 180, p. 6). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão ora recorrido e julgar improcedente os pedidos deduzidos na petição inicial.
A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais determinou a devolução do feito ao órgão julgador para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 698 (Doc. 205).
O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À SAÚDE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO À ADEQUAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. IRREGULARIDADES COMPROVADAS. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO DEMONSTRADA. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO ADEQUADA. TEMA 698 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que condenou o Município de Ubá a realizar adequações sanitárias e estruturais na Unidade Básica de Saúde (UBS) Xangrilá, com base em irregularidades constatadas. Após interposição de Recurso Especial e Extraordinário, os autos retornaram conclusos à este Relator, a fim de que a controvérsia debatida no presente feito seja analisada à luz do entendimento firmado pelo c. STF no julgamento do RE nº 684.612/RJ (Tema nº 698). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Município de Ubá à realização de medidas de adequação sanitária e estrutural na UBS de Xangrilá, configurando intervenção judicial em políticas públicas de saúde sem violação ao princípio da separação dos poderes, à luz do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 (RE 684.612/RJ). 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Tema 698 do STF permite a intervenção judicial em políticas públicas que envolvam direitos fundamentais, quando constatada ausência ou deficiência grave do serviço público, caso em que não há violação ao princípio da separação dos poderes. 
4. A decisão judicial, no entanto, deve apontar as finalidades a serem alcançadas, sem determinar medidas pontuais, respeitando a discricionariedade do administrador público. 
5. No caso concreto, ficou comprovada a grave deficiência no serviço prestado pela UBS Xangrilá e a inércia do Poder Público em sanar as irregularidades identificadas, justificando a intervenção judicial para garantir a adequação do serviço de saúde. 
6. As obrigações impostas ao Município, consistentes na regularização da UBS e na apresentação de projetos arquitetônicos e de segurança pelo ente público, se alinha ao entendimento do STF, que recomenda à decisão judicial estabelecer apenas as finalidades a serem alcançadas, sem especificar medidas executivas, preservando a discricionariedade administrativa. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Acórdão mantido em juízo de retratação.
Tese de julgamento: A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais é admissível em caso de deficiência grave do serviço. A decisão judicial que determina a apresentação de plano elaborado pelo ente público para adequação de unidade de saúde não viola a separação de poderes, porquanto estabelece tão somente as finalidades a serem alcançadas pelo administrador. 
__________ 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 139, IV; Lei nº 8.080/1990, Política Nacional de Atenção Básica. 
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684.612/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 03.07.2023; ARE 1480845 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 22.04.2024; SL 1623 MC-Ref, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 28.08.2023.” (Doc. 156, p. 1-2, destaquei)

A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, então, admitiu recurso extraordinário (Doc. 208).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
Ab initio, assevere-se que a jurisprudência desta Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o Poder Judiciário, no afã de assegurar o exercício de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, pode determinar a implementação pelo Estado de políticas públicas, de forma excepcional, desde que configurada a inércia ou morosidade da Administração, sem que tal ingerência configure violação ao princípio da separação dos poderes (artigo 2º da Constituição da República). Deveras, os critérios para intervenção judicial em políticas públicas foram firmados no âmbito do Recurso Extraordinário 684.612, Tema 698 de Repercussão Geral, Redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, que porta a seguinte ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO SOCIAL À SAÚDE. 
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 
2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 
3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 
5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 
6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes; 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).” (DJe de 07/08/2023, destaquei)

Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, julgados proferidos pela Primeira e pela Segunda Turmas deste Tribunal em casos análogos ao presente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE CONDENOU A MUNICIPALIDADE A PROVIDENCIAR O AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB). ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF, NO SENTIDO DE QUE NÃO VIOLA A SEPARAÇÃO DOS PODERES A DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUE, EXCEPCIONALMENTE, DETERMINA A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUANDO EVIDENCIADA PROTEÇÃO DEFICIENTE A DIREITOS FUNDAMENTAIS VEICULADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 
1. Na origem, cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS visando à condenação do MUNICÍPIO DE MURIAÉ a providenciar o Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros (AVCB) do ‘Paço Municipal de Muriaé’ (sede da antiga Prefeitura e que atualmente abriga o Memorial Municipal). 
2. A condenação do MUNICÍPIO DE MURIAÉ se deu em razão de o Tribunal de origem ter constatado que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros constitui condição indispensável para assegurar aos usuários do imóvel histórico denominado ‘Paço Municipal’ (antiga sede da Prefeitura e atual Museu Municipal) o mínimo de segurança para frequentar o local, de modo que a falta desse documento por inércia do ente público configura situação de emergência apta a condená-lo a providenciar o alvará no prazo estipulado. 
3. A respeito dessa matéria, a orientação jurisprudencial desta CORTE consagra o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, de grave risco para as pessoas, pode determinar que a Administração adote providências, para resguardar e assegurar direitos fundamentais. O acórdão recorrido está alinhado a esse entendimento. 
4. A argumentação recursal demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos, medida inviável nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.406.070-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13/12/2022, destaquei)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACESSIBILIDADE DE DEFICIENTES FÍSICOS EM AMBIENTE ESCOLAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 
1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 877.607-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/03/2017, destaquei) 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.12.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS EM UNIDADES DE ENSINO PÚBLICO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSIBILIDADE. LEIS FEDERAIS 10.098/00 E 7.853/89 E DECRETO FEDERAL 5.296/04. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 
1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de obras em prédios públicos onde se localizam as unidades de ensino referidas na ação civil pública, a fim de facilitar o acesso às pessoas com deficiência física, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais nº 10.098/00 e 7.853/89 e Decreto nº 5.296/04), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 
2. Inexistência, no caso, de violação ao princípio da separação dos poderes, visto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.236.773-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18/08/2020, destaquei)

In casu, ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais consignou:

“Assim, diante das circunstâncias comprovadas e diferentemente do que alega o apelante, tem-se que restou demonstrada a falha na prestação do serviço e a inércia do Poder Público, tendo o ente municipal descumprido o seu dever de promoção da saúde. 
Salienta-se que não se desconhece que, após o ajuizamento da presente ação, o Município de Ubá transferiu a Unidade Básica de Saúde para outro imóvel e sanou algumas das irregularidades apontadas (doc. ordem 44). 
Todavia, conforme nova inspeção técnica realizada, observa-se que subsistiram mais de 15 (quinze) inadequações sanitárias na UBS de Xangrilá, a denotar a gravidade da deficiência do serviço, como ‘medicamentos abertos sem identificação da data de abertura’, ‘ambiente desorganizado, sem ventilação e paredes com infiltração’, ‘ausência de controle e registro de temperatura e umidade destinado a guarda de medicamentos’ e ‘não apresentou comprovante de capacitação dos profissionais antes do início das atividades e de forma permanente em conformidade com as atividades desenvolvidas’ (doc. ordem 78), sem que fossem apresentados planos concretos para solução dessas inadequações. 
Diante disso, tenho que restou comprovada a deficiência grave do serviço e a inércia do Poder Público em aplicar medidas que efetivamente sanassem as irregularidades apontadas, motivo pelo qual, na esteira do item 1, do Tema 698, firmado pelo STF, a intervenção do Poder Judiciário para implementação de políticas públicas não viola o princípio da separação dos poderes, sendo plenamente cabível. 
Quanto à suposta contrariedade ao item 2, do Tema 698, do STF, entendo que razão também não assiste ao ente municipal. 
Isso porque, é lícito ao julgador determinar a finalidade a ser atingida por eventual condenação, sendo vedada tão somente a fixação das medidas públicas a serem adotadas pela Administração para alcançar a finalidade pretendida. 
Volvendo-se aos autos, observa-se que a r. Sentença mantida pelo v. Acórdão recorrido dispõe tão somente que sejam apresentados projetos (arquitetônicos, de adequação estrutural e de segurança contra incêndio e pânico) pelo ente municipal e sejam sanadas as irregularidades apontadas, nos prazos estipulados (doc. ordem 100/117). Confira-se:
‘D.1) seja determinado ao requerido a apresentação à Vigilância Sanitária Estadual, no prazo limite de 6 (seis) meses, de projeto arquitetônico visando à adequação da ESF Xangrilá às normas técnicas sanitárias e de acessibilidade; 
D.2) seja determinado ao requerido a apresentação ao Corpo de Bombeiros Militar, no prazo limite de 6 (seis) meses, de Projeto de Segurança Conta Incêndio e Pânico, visando à adequação da ESF Xangrilá às normas técnicas de prevenção a incêndio e pânico; 
D.3) seja determinado ao requerido proceda, no prazo máximo de 6 (seis) meses, à adequação de todos os problemas organizacionais indicados pela Vigilância Sanitária Estadual; 
D.4) seja determinado ao requerido que proceda, no prazo máximo de 18 (dezoito) meses após a aprovação dos projetos referidos em itens d.1 e d.1, à adequação estrutural da ESF Xangrilá às normas sanitárias, de acessibilidade e de prevenção a incêndio e pânico.’
Nesse contexto, a mera determinação de apresentação de projetos pelo Poder Público não consiste em ingerência indevida do Judiciário no poder decisório do ente municipal, porquanto não há a delimitação da política pública em si a ser implementada pelo Município de Ubá. 
Em outras palavras, o modo como as irregularidades da UBS de Xangrilá serão sanadas continua no âmbito da discricionariedade do administrador público, cabendo a ele optar pela medida que considera mais pertinente e eficaz. 
Uma vez feita a opção pelo Município, caberá ao ente público tão somente a comprovação, em juízo, do projeto realizado, para fins de assegurar o cumprimento da ordem judicial e alcançar o resultado almejado, nos moldes do art. 139, inciso IV, do CPC.
A propósito, o próprio item 2, do referido Tema mencionado, prevê que a decisão judicial deve, como regra, ‘apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado’. 
Assim, não há que se falar em formulação de políticas públicas pelo órgão julgador no caso em questão, porquanto foi determinada tão somente a correção das inadequações constatadas, que consiste na própria finalidade da condenação, e a apresentação de projetos, elaborados pelo ente municipal, para alcançar o resultado.” (Doc. 156, p. 8-10, destaquei)

Destarte, constata-se que o entendimento do Tribunal de origem está harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que o Poder Judiciário deve realizar exercício de autocontenção, não sendo cabível, em regra, a interferência judicial em políticas públicas, que apenas pode ser realizada de forma excepcional, quando  latente a ausência ou deficiência grave do serviço, devidamente configurada no presente caso, certo que a decisão judicial ora impugnada apontou devidamente as finalidades a serem alcançadas e determinou à Administração que apresentasse projetos adequados para alcançar os resultados.
Demais disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
Publique-se.
Brasília, 29 de dezembro de 2025.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente